Tribunal: TJBA
Processo: 0702998-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 0702998-47.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: IAGO FERNANDES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL MANEJADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

PRETENSÃO RECURSAL
: CONDENAÇÃO DO APELADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006.
ACOLHIMENTO
. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, ALIADOS AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS, PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE CONVERGEM A CONDENAÇÃO DO APELADO NO DELITO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006. AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA EM RONDA QUE EMPREENDERAM DILIGÊNCIA APÓS DENÚNCIAS ANÔNIMAS DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES NA LOCALIDADE – PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS. RECORRIDO QUE AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL EMPREENDEU FUGA, SENDO ALCANÇADO, CONTUDO, NA POSSE DE 33 (TRINTA E TRÊS) POR
Ç
ÕES DO ENTORPECENTE CONHECIDO COMO MACONHA, EMBALADAS EM PEDAÇOS DE PLÁSTICO INCOLOR, TOTALIZANDO 245,50g (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO GRAMAS E CINQUENTA CENTIGRAMAS), E 37 (TRINTA E SETE) PORCÕES DE CRACK, ACONDICIONADAS EM MICROTUBOS PLÁSTICOS, TOTALIZANDO 27,76g (VINTE E SETE GRAMAS E SETENTA E SEIS CENTIGRAMAS). DEPOIMENTOS DOS TIOS DO DENUNCIADO RELATANDO QUE A ABORDAGEM OCORREU NO INTERIOR DO IMÓVEL DA TIA, SEM AUTORIZAÇÃO, QUE, EM CONFRONTO COM A PALAVRA DO AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, SE REVELAM COMO UMA MERA TENTATIVA DE EIVAR DE NULIDADE A APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. AD ARGUMENTANDUM TANTUM, AINDA QUE A OPERAÇÃO POLICIAL TIVESSE SIDO REALIZADA CONFORME NARRADO PELOS TIOS DO RECORRIDO, DO MESMO MODO NÃO HAVERIA QUALQUER IRREGULARIDADE, HAJA VISTA QUE A ABORDAGEM E PRISÃO FORAM REALIZADAS APÓS O APELADO EMPREENDER FUGA AO VISUALIZAR OS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. A CONDENAÇÃO NO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/2006 É MEDIDA QUE SE IMPÕE.
DOSIMETRIA
. FAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. QUANTIDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS APREENDIDAS (MACONHA E CRACK) QUE, À LUZ DO ART. 42 DA LEI Nº. 11.343/2006, DEVEM SER VALORADAS NEGATIVAMENTE. PENA-BASE FIXADA
EM 06 (SEIS) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 02 (DOIS) DIAS
. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES OU AGRAVANTES A SEREM RECONHECIDAS. MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS APLICADA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS) TERÇOS. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME ABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 3º, “c”, DO CPB. PENA DE MULTA ESTABELECIDA EM 208 (DUZENTOS E OITO) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. SANÇÃO CORPORAL SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS (ART. 44, I, DO CPB), A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.

CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O APELADO IAGO FERNANDES DOS SANTOS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
de
nº
0702998-47.2021.8.05.0
001
em
que figura como Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e como Apelado Iago Fernandes dos Santos.

Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.